Tribunal: TJPA
Processo: 0816683-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816683-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RAIMUNDA COMESANHA CHAVES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DENOSUMABE (PROLIA). TRATAMENTO RELACIONADO A CÂNCER DE MAMA. FÁRMACO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA INCORPORADA. PARECER TÉCNICO DO NATJUS DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ROL DA ANS DE NATUREZA TAXATIVA MITIGADA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento denosumabe (Prolia) 60 mg, a cada seis meses, prescrito à beneficiária diagnosticada com câncer de mama, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de medicamento não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

Parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) conclui pela ausência de evidência científica que justifique o uso do denosumabe no caso concreto e pela inexistência de superioridade terapêutica em relação a alternativas já disponíveis.

5.

O parecer técnico indica que o ácido zoledrônico, já incorporado ao Rol da ANS, apresenta evidências científicas mais consistentes para o tratamento relacionado à condição clínica da paciente, inclusive com potencial redução do risco de recorrência da doença.

6.

O conjunto probatório não demonstra a indispensabilidade terapêutica do medicamento prescrito nem comprova a inexistência de alternativa eficaz já incorporada ao rol obrigatório da ANS.

7.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo cobertura excepcional apenas quando demonstrados requisitos técnicos específicos, entre eles a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

8.

A existência de alternativa terapêutica incorporada ao rol afasta a excepcionalidade necessária à imposição judicial de cobertura de medicamento não previsto.

9.

A manutenção da tutela impõe à operadora obrigação de custeio de tratamento sem respaldo técnico suficiente, caracterizando risco de periculum in mora inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e art. 1.015, I; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP; STJ, EREsp nº 1.889.704/SP.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo nº 0867919-05.2025.8.14.0301, que deferiu tutela provisória em favor de RAIMUNDA COMESANHA CHAVES DE SOUSA.

A decisão agravada deferiu o pedido de liminar, nos seguintes termos:

“Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela provisória, para fins de que a ré forneça o medicamento PROLIA 60MG 1X A CADA 6 MESES, conforme indicação médica, dentro do prazo de 5 dias. Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00.”

(...).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade e o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão que versa sobre tutela provisória; (ii) que a agravada é beneficiária de plano de saúde administrado pela UNIMED Belém e foi diagnosticada com câncer de mama esquerda triplo negativo, tendo recebido prescrição médica para utilização do medicamento PROLIA; (iii) que houve negativa de cobertura do referido fármaco por não se enquadrar nas hipóteses previstas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especialmente à luz da Diretriz de Utilização nº 64, que disciplina terapias antineoplásicas; (iv) que existem outros medicamentos terapêuticos previstos no rol da ANS aptos ao tratamento da patologia diagnosticada; (v) que, conforme a Lei nº 14.454/2022, o rol da ANS possui caráter taxativo mitigado, sendo possível a cobertura excepcional apenas quando demonstrados requisitos específicos, como evidência científica da eficácia do tratamento e recomendação por órgãos técnicos especializados; (vi) que tais requisitos não estariam presentes no caso concreto, inexistindo comprovação da eficácia da terapia para a patologia da agravada; (vii) que a mera prescrição médica não vincula a operadora de saúde ao custeio do tratamento fora das hipóteses normativas; (viii) que a decisão agravada contraria o disposto na Lei nº 9.656/1998 e nas Resoluções Normativas da ANS, especialmente a RN nº 465/2021, que estabelece o rol de procedimentos e eventos em saúde; (ix) que a manutenção da decisão acarretaria periculum in mora inverso, podendo gerar efeito multiplicador de demandas semelhantes e impacto negativo no sistema de saúde suplementar.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, pela intimação da agravada para apresentação de contrarrazões e, no mérito, pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de afastar a obrigação de custeio do medicamento prescrito.

Em decisão de ID 29786584, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentados.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 06 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a verificar a legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde agravante custeie o medicamento PROLIA (denosumabe) 60 mg, a cada seis meses, prescrito à agravada para tratamento relacionado ao diagnóstico de câncer de mama, bem como aferir se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da medida liminar deferida pelo Juízo de origem.

A decisão agravada determinou que a operadora fornecesse o medicamento no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00.

A agravante sustenta, em síntese, que não possui obrigação contratual de custear o medicamento requerido, uma vez que o tratamento prescrito não se enquadra nas diretrizes de utilização previstas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, existindo, ademais, alternativas terapêuticas já incorporadas ao rol obrigatório, o que afastaria a imposição judicial de custeio do fármaco indicado.

Assiste razão à recorrente.

É sabido que a concessão da medida ora em discussão, baseada em cognição sumária, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela que tais requisitos não se encontram devidamente demonstrados.

Com efeito, foi juntada aos autos Nota Técnica nº 393953/2025, elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NATJUS, que examinou detidamente a situação clínica da agravada e a indicação do medicamento pleiteado.

O referido parecer técnico concluiu, de forma expressa, pela ausência de elementos técnicos que justifiquem a utilização do denosumabe no caso concreto, bem como pela inexistência de evidência científica que demonstre superioridade terapêutica em relação a alternativas já disponíveis no sistema de saúde suplementar.

De acordo com a análise técnica apresentada, o medicamento denosumabe (Prolia) possui indicação para prevenção de perda óssea em determinadas situações clínicas, especialmente em pacientes submetidos a terapias hormonais, contudo não se mostrou superior ao ácido zoledrônico, fármaco já incorporado ao Rol de Procedimentos da ANS para tratamento de condições relacionadas ao câncer.

O parecer técnico também ressalta que, à luz da literatura científica analisada, o ácido zoledrônico apresenta evidências mais consistentes, inclusive com potencial redução do risco de recorrência da doença, enquanto o denosumabe não demonstrou benefício consistente nesse aspecto.

Outro aspecto relevante destacado pelo NATJUS consiste na ausência de comprovação documental suficiente quanto à existência atual de osteoporose ou de risco elevado de perda de massa óssea, circunstâncias que poderiam eventualmente justificar o emprego do medicamento pleiteado.

Dessa forma, concluiu o órgão técnico que:

“considerando a ausência de elementos técnicos que confirmem a indicação de um inibidor de osteoclastos como terapia adjuvante neste caso, e o fato de que não há evidências científicas que demonstrem superioridade do denosumabe em relação ao ácido zoledrônico, já incorporado ao Rol da ANS, este NATJUS não é favorável à solicitação do denosumabe para a situação em análise.”.

É importante destacar que os pareceres técnicos emitidos pelo NATJUS constituem instrumentos de apoio qualificado à atividade jurisdicional, especialmente em demandas envolvendo tecnologia em saúde, fornecendo subsídios científicos para a tomada de decisão judicial.

No presente caso, a conclusão técnica evidencia que não há comprovação de benefício clínico superior do medicamento requerido, tampouco demonstração de indispensabilidade terapêutica que justifique a imposição judicial de custeio fora das hipóteses previstas no rol da ANS.

Cumpre lembrar que, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp nº 1.886.929 e nº 1.889.704, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui natureza taxativa mitigada, sendo possível a cobertura de tratamentos não previstos apenas em situações excepcionais, desde que atendidos critérios técnicos rigorosos, dentre eles a inexistência de alternativa terapêutica eficaz já incorporada ao rol.

No caso em análise, entretanto, o próprio parecer técnico demonstra a existência de alternativa terapêutica incorporada ao rol da ANS, circunstância que afasta a excepcionalidade apta a justificar a intervenção judicial.

Assim, diante da inexistência de demonstração da probabilidade do direito alegado, resta comprometido um dos requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência.

De igual modo, também se evidencia a presença do chamado periculum in mora inverso, uma vez que a manutenção da decisão agravada implicaria impor à operadora obrigação de custeio de medicamento cuja indicação não encontra respaldo técnico suficiente, com impacto econômico imediato e potencial efeito multiplicador em demandas de natureza semelhante.

Nessas circunstâncias, entendo que a decisão agravada merece reforma.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
afastando a obrigação imposta à agravante de custear o medicamento PROLIA (denosumabe), até ulterior deliberação no processo de origem.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/03/2026